Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-16.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003351-16.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIO CESAR GOMES - CPF: 057.242.021-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERO DIAS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ANDREIA DOS REIS - CPF: 024.690.751-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E
NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA-BASE – AMEAÇA NA PRESENÇA DOS FILHOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO TJMT –FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – REGIME ABERTO – REINCIDÊNCIA – DECISÃO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – SÚMULA 588 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023;
AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro
[...]
, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086)

A ameaça, na presença de crianças/adolescente [filhos da vítima], constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, por extrapolar “
os limites do comum dos casos desse tipo penal”
(TJMT, AP NU 0006876-82.2011.8.11.0040).

“
A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma”,
na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS).

“
Incabível a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, §2o, “c” do CP.”
(TJMT, AP NU 0002748-49.2019.8.11.0004)

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
” (STJ, Súmula 588)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003351-16.2021.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE(S): JULIO CESAR GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO CESAR GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, nos autos de ação penal (PJE- 1o Grau NU 1003351-16.2021.8.11.0011), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 147 do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID

124353228)
.

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a elevação da pena-base pela negativação das circunstâncias não teria fundamentação idônea.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena, o estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem fundamentação correlata (ID 124353233).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124353238).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Relevância do depoimento da vítima quando corroborado pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório. Pretensão de fixação do regime aberto – Impossibilidade – Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 124907661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 11.12.2021, por volta das 13hs35min, nas intermediações da Rua São João, no 3881, bairro Jardim São Paulo, próximo a Igreja Batista, Mirassol d’Oeste-MT, JÚLIO CÉSAR GOMES, com consciência e vontade, ameaçou, por intermédio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima CARLA ANDREIA DOS REIS, ao proferir vocábulos no sentido de que voltaria para casa e a mataria dentro de dois dias [...].

Por este motivo é que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, [...], oferece denúncia em desfavor de JÚLIO CÉSAR GOMES como incurso nas sanções dos artigos 147 do Código Penal, com as observâncias da Lei no 11.340/06 [...].”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 124353179)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]. O depoimento da vítima, seja na fase policial, seja nesta data em Juízo foi bastante firme e convincente, ao alegar que o denunciado além de tentar agredi-la fisicamente, teria proferido ameaças de morte dizendo para ela se preparar que no prazo de 02 (dois) dias ele iria matá-la.[...].

Ademais, importante observar que nos crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor, pois estes crimes são cometidos na ausência de outras pessoas, dentro do âmbito familiar, não havendo outras provas senão a palavra da vítima.

Verifico que a versão apresentada pela vítima encontra amparo com o depoimento dos policiais militares, os quais afirmaram ter encontrado o suspeito na rua, próximo à casa da vítima em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como a vítima na frente de sua residência em estado de pânico, medo e nervosismo, características que robustecem o acervo probatório iniciado com as palavras da vítima.

A negativa de autoria do acusado restou isolada nos autos. Informou que não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos e a testemunha Piero informou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, o que enfraquece a tese defensiva e robustece a tese da vítima a qual informou que acusado bebeu, chegando em casa embriagado e alterado. Que quando ele ingere bebida alcoólica fica transtornado.

Ademais, os detalhes que permeiam os fatos foram descritos pela vítima

e confirmados pelo acusado, qual sejam, que o acusado saiu de casa em um dia e so retornou no dia seguinte, já encontrando seus objetos separados na área. Tais pontos trazem credibilidade ao que foi informando pela vítima, uma vez que confirmados pelo próprio acusado.

O único ponto de divergência foi de que o acusado mencionou apenas ter xingado a vítima, quando essa informou que foi ameaçada.

Contudo de igual modo o acusado negou que tivesse ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, ponto em que a vítima e testemunhas informaram o estado de embriaguez que se encontrava. Nesse ponto, verifica-se a contradição da versão do acusado, o que torna frágil a sua negativa de autoria.

A versão da vítima de que o acusado recebeu salário e passou dois dias bebendo, chegando em casa transtornado recebe reforçou com as palavras dos policiais de que o encontraram embriagado, bem como a vitima em pânico e com medo das ameaças sofridas.

Assim, vê-se que as condutas praticadas pelo réu estão inseridas no artigo art. 147, caput, do Código Penal. [...].

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ao réu Julio Cesar Gomes, [...], como incurso nas sanções previstas no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. o 11.340/06.

[...] passo à dosimetria. O delito de ameaça possui como preceito secundário a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

[...] as Circunstâncias: foram graves considerando que o delito foi praticado na presença de 03 (três) menores de idade, filhos da ofendida; [...].

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) meses de detenção.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não incidem atenuantes. Incide, no entanto, a agravante de prevalecer de relações domésticas de coabitação com violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea “f”), bem como o acusado é reincidente, haja vista a condenação na ação penal de código 70717 – n. 1504-82.2016.811.0039, comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, com trânsito julgado em 05.05.2017;

Razão pela qual, fixo a pena provisória em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva [...] em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. [...].

[...], FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese haja vista o quantum de pena e a reincidência.

[...]. Verifico que, na situação em tela, não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, haja vista que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica, a teor do que dispõe o entendimento sumular 588 e 536, do Superior Tribunal de Justiça. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
ID 124353228
)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Fabio da Costa Leite e Piero Dias de Almeida, policiais militares (ID 124353152 - fls. 1/2 e ID 124353154-fls. 1/2), Carla Andreia dos Reis, vítima (ID 124353155 - fls. 1/2), e interrogado o apelante JÚLIO CÉSAR GOMES, o qual permaneceu em silêncio (ID 124353160-fls. 2/3).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Carla Andreia dos Reis e dos policiais militares Fabio da Costa Leite, Piero Dias de Almeida
e
Marcos Vinícius da Silva Oliveira, bem como o interrogatório do apelante (Ata da Audiência – ID 124353231).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Carla Andreia dos Reis e o apelante JÚLIO CÉSAR GOMES conviveram por aproximadamente 3 (três) anos e não tiveram filhos comuns;

- a vítima [Carla Andreia dos Reis], na fase policial e judicial, relatou que, no dia 11.12.2021, o apelante chegou embriagado e bastante alterado na residência do casal; pediu ao apelante que fosse embora, mas ele ficou agressivo e foi tirar satisfação com

seu filho de 16 (dezesseis) anos de idade [não identificado nos autos] sobre o porquê de terem arrumado suas malas; o apelante tentou agredi-la, razão pela qual saiu correndo pela rua; estava com seu celular e acionou a Polícia Militar, pois o apelante dizia que “
isso não ficaria assim”
e que iria

lhe matar; esclareceu que seus outros dois filhos [de 12 e

9 anos de idade – sem identificação nos autos] presenciaram o ocorrido; ficou bastante abalada e com medo de que o apelante cumprisse a ameaça de morte (ID 124353155 - fls. 1/2 e ID 124353228);

- o policial militar Fábio da Costa Leite, em Juízo, confirmou que a vítima, na data do fato, estava em “estado de pânico”, com medo e nervosa porque o apelante tentou agredi-la; a vítima afirmou que o apelante lhe ameaçou de morte, asseverando
“que ela não passaria de dois dias”

(ID 124353228);

- o policial militar Piero Dias de Almeida, em Juízo, asseverou que o apelante foi encontrado na rua e apresentava sinais de embriaguez (ID 124353228);

- o apelante, durante a persecução penal, negou ter ameaçado a vítima de morte, como também o consumo de bebida alcoólica; admitiu ter discutido com a vítima [“a xingou”] por ter encontrado os seus pertences na área externa da residência (ID 124353228).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Carla Andreia dos Reis, em ambas as fases do processo, são coerentes no sentido de que o apelante lhe ameaçou de morte, inclusive na presença dos filhos do então casal.

Essas narrativas estão corroboradas pelos depoimentos do policial militar

Fábio da Costa Leite, o qual confirmou que a vítima aparentava estar com medo do apelante (ID 124353155 - fls. 1/2 e ID 124353228).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo quando suas manifestações são dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima acionou a Polícia Militar, procurou tutela judicial, representou criminalmente (ID 124353158-fls.1), solicitou medidas protetivas (ID 124353197-fls. 5/6) e confirmou o seu temor, em Juízo, ao revelar ter ficado abalada e com medo de o apelante cumprir a ameaça de morte (TJMT, AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

Noutro giro, a

ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2017)
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086 – Relator: Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.9.2021)

Logo, a condenação deve ser preservada.

No tocante à pena-base, o Juízo singular fixou-a em
um mês acima do mínimo legal,
ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
o delito foi praticado na presença de 03 (três) menores de idade, filhos da ofendida”
].

A ameaça, na presença de crianças/adolescente [filhos da vítima], constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, por extrapolar “
os limites do comum dos casos desse tipo penal”
(TJMT, AP NU 0006876-82.2011.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.2.2021).

Todavia, o aumento procedido – um mês para uma vetorial negativa – não se revela proporcional diante do entendimento do c. STJ, segundo o qual “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma
”, na falta de motivação especial (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase,

não existem atenuantes.

Reconhecidas as agravantes de cometimento do crime “
prevalecendo-se de relações”
(CP,
61, ‘f’) e da reincidência [condenação por lesão corporal e ameaça a 5 (cinco) meses de detenção, transitada em julgado em 5.5.2017 (Ação Penal NU 1504-82.2016.8.11.0039 /Código 70717/Comarca de São José dos Quatro Marcos – Executivo Penal/Código 20000281/Comarca de Mirassol D’oeste

– Sistema
Primus
], conserva-se a incidência da fração de 1/3 (um terço), consoante orientação do c. STJ (HC 534.173/RJ – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Portanto, torna-se a pena provisória em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, razão pela qual se se totaliza a pena definitiva em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial, a reincidência enseja a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal: “
Incabível a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, §2o, “c” do CP.”
(AP NU 0002748-49.2019.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 2.6.2021)

Enfim, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra
óbice no
enunciado sumular do c. STJ, segundo o qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (Súmula 588).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022